Tribunal: TJMT
Processo: 1010959-89.2021.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010959-89.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE - CPF: 013.243.201-33 (APELANTE), ALEX FERNANDES DA SILVA - CPF: 008.257.831-19 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (APELADO), MAURI MARCELO BEVERVANCO JUNIOR - CPF: 047.636.959-24 (ADVOGADO), LUIZ RODRIGUES WAMBIER - CPF: 215.477.859-34 (ADVOGADO), BANCO VOTORANTIM S.A. - CNPJ: 59.588.111/0001-03 (REPRESENTANTE), JOSIANE ALVARENGA NOGUEIRA - CPF: 977.710.581-91 (ADVOGADO), FABRICIO FERNANDO GRAEBIN - CPF: 092.903.029-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – RELAÇÃO CONSUMERISTA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO – AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE FRAUDE – REGULARIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO DEMONSTRADA – LEGITIMIDADE DOS DESCONTOS EFETUADOS – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – REPARAÇÃO INDEVIDA – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA – ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS
– SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Diante da comprovação da relação jurídica
, mediante a juntada do contrato assinado pela parte autora, os descontos realizados em seu benefício previdenciário constituem exercício regular de direito, não havendo ato ilícito praticado.

Ao dever de indenizar, impõe-se a demonstração do ato ilícito, do nexo causal e do dano, nos termos dos arts. 927, 186 e 187, todos do CC, de modo que ausente a comprovação de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Ademais, são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo incluindo os advogados procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015), de modo que restando configurada a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da condenação em multa por litigância de má-fé, com fulcro no artigo 80, II, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
1010959-89.2021.8.11.0003

APELANTE:

JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE

APELADO:

BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT,

Dr.
Luiz Antonio Sari
, lançada nos autos da
Ação Declaratória de Nulidade de Empréstimo Consignado c/c Repetição de Indébito e Danos Morais
ajuizada em desfavor do
BANCO VOTORANTIM S.A.
,
que julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua exigibilidade por litigar sob o pálio da justiça gratuita, com observância do disposto no § 3o, do artigo 98 do Código de Processo Civil.

Condenou, ainda, a autora nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, com lastro nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.

A apelante, inconformada, alega em suas razões recursais que a sentença merece reforma, sob o argumento que não se verifica litigância de má-fé se não verificadas as hipóteses do artigo 80, do Código de Processo Civil.

Assevera que “
não agiu a parte apelante com o intuito doloso específico de prejudicar a parte contrária, pois, na tese utilizada em sua inicial, apenas utilizou-se dos meios jurídicos postos a seu dispor na defesa de seus interesses, sem excessos, debalde tenha restado infrutífera sua pretensão”
(sic).

Afirma que
“não há justa causa e fundamento jurídico para condenar a apelante ao pagamento de multa e indenização por litigância de má-fé conforme restou consignado na respeitável sentença, pois já sofreu tanto com o constrangimento de ter seu nome incluído no rol dos devedores sem a devida notificação, agora se vê às portas de uma condenação injusta e que não pode prosseguir”
(sic).

Afiança que a sentença deve ser reformada
“isentando o apelante na condenação por litigância de má-fé, ou minorando a porcentagem fixada, uma vez que a mesma não atuou de forma culposa ou dolosa a ensejar tal condenação (alterar a verdade dos fatos), apenas exerceu o seu direito fundamental do acesso à justiça, direito este insculpido no artigo 5o, inciso XXXV, da Constituição Federal”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença de piso, nos termos do apelo (Id 125681168).

O requerido/apelado não ofertou as contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo lançada no Id. 125681170.

O apelante é beneficiário da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 125730667.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Na origem, cuida-se de
ação declaratória de nulidade de empréstimo consignado com repetição de indébito e danos morais ajuizada
por

JIDALVA ROSA DE JESUS LEITE
em face do
BANCO VOTORANTIM S.A
.
,
alegando, em suma, que sofreu
45 (quarenta e cinco) descontos indevidos em seu benefício previdenciário na quantia de R$23,90 (vinte e três reais e noventa centavos),
referente ao contrato tombado sob o no.
235700014,
que, no entanto, aduz desconhecer a aludida contratação.

Após regular tramitação do feito, o Magistrado
a quo
, por entender que restou comprovada a regularidade na contratação, julgou improcedente a pretensão inicial ajuizada pela autora, condenando-a ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa e, ainda, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento de multa na proporção equivalente a 5% (cinco por cento) sobre o valor corrigido da causa, com lastro nos artigos 80 e 81, ambos do Código de Processo Civil.

Inconformada com a r. sentença, a apelante se insurge tão somente quanto à sua condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, requerendo o afastamento da aludida condenação.

Pois bem. Inicialmente registro que o caso trata-se de típica relação de consumo, incidindo as normas da Lei no. 8.078/90, com aplicação dos preceitos inerentes ao sistema de proteção ao consumidor.

Isso porque, incumbe à requerida, ora apelada, demonstrar, por meio de prova idônea, a legitimidade dos descontos e que foi a autora, ora apelante, que realizou a contratação, conforme prevê o artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil e o artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, mesmo porque, esse meio de prova não estava ao alcance da autora, senão da instituição bancária que mantêm o registro de todos os contratos.

Compulsando os autos e as provas produzidas, verifico que restou incontroversa e comprovada a relação jurídica entre as partes já que o banco apelado em sede de contestação juntou aos autos contrato devidamente assinado pela autora (Id 125681150) bem como a transferência do crédito para sua conta bancária (Id. 125680696 – pág. 04), o que comprova a relação consumerista firmada entre as partes.

No que concerne à condenação em multa por litigância de má-fé, nenhum reparo a fazer na sentença de primeiro grau, uma vez que são deveres das partes e de todos aqueles que de qualquer forma participam do processo, incluindo os advogados, procederem com lealdade e boa-fé, nos termos do artigo 5o, do Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015).

Dispõe o artigo 80 do Código de Processo Civil:

“Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei
ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

VI - provocar incidente manifestamente infundado;

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.”

Evidente que, no caso dos autos, diante da comprovação da relação jurídica entre as partes restou demonstrado que houve alteração da verdade dos fatos pela autora, o que
configura litigância de má-fé diante da conduta em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
, razão pela qual deve ser mantida a condenação tal como fixada.

Neste viés é o precedente deste Sodalício:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – UTILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO PELO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE INDÍCIO DE FRAUDE –
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CONFIGURAÇÃO

– MULTA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Ao dever de indenizar impõe-se a configuração de ato ilícito, nexo causal e do dano, nos termos dos arts.927, 186 e 187 do CC, de modo que ausente a demonstração de um destes requisitos, a improcedência do pedido de reparação por danos morais é medida que se impõe.

Configura litigância de má-fé a conduta da parte autora em distorcer a realidade dos fatos na inicial, tentando, com isso, induzir a erro o Judiciário, de modo a obter vantagem ilegítima
”

(N.U 1000497-95.2020.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/07/2021, Publicado no DJE 19/07/2021). (grifei).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença de primeiro grau em sua integralidade.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
majoro
a verba honorária
de 10% para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, §11 do CPC, cuja exigibilidade da verba mantenho suspensa por disposição contida no art. 98, §3o do mesmo
Códex
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022